Tribunal: TJES
Processo: 0004546-96.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004546-96.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA GULASTE DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
NÃO CONHECIMENTO DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRECLUSÃO
– LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO APELADO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL IMPERTINENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO ADEQUADAMENTE REALIZADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

N
ão
se deve
conhe
cer
, em virtude de preclusão
verificada quando da inércia da arguição em sede de contestação
, da impugnação à gratuidade da justiça formulada em contrarrazões ao recurso de apelação,
ausente qualquer fato superveniente
.

2.

No presente caso, não se verifica a
devida notificação do devedor
acerca da cessão de crédito
,
pelo que
se deve rejeitar
a
alegação
de
ilegitimidade passiva do banco cedente,
ora apelado.

3.
Cinge-se o recurso de apelação ao alegado cerceamento de
defesa
que decorreria do
fato d
e ter o Juízo de primeiro grau

indeferido
o pedido
da
apelante

de oitiva das testemunhas arroladas,
julgando

antecipadamente a lide, nos termos do a
rt.
355
do CPC.

4.
Cumpre ao julgador
sopesar todos os elementos dos autos e concluir se o acervo probatório basta
ou não
para formação de seu convencimento,
cabendo-lhe o controle da pertinência da produção da prova,
dispensa
ndo

aquelas
provas inúteis ou meramente protelatórias,
na forma do parágrafo único do art. 370, CPC
.

5.

Não procede a alegação de que o veículo da
J
.
C. LIMA E CIA LTDA,
requerida e ora apelante, realizava conversão com ingresso na faixa de rolamento de sentido contrário, fato refutado por testemunhas ouvidas em Juízo, já que o caminhão seguia em sentido em cuja conversão para a via perpendicular se dava sem a necessidade de ingresso na contramão para a manobra, o que se coaduna com acervo fotográfico anexado pela ré/apelante.

6.
Na fundamentação da sentença,
o julgador abordou detidamente a controvérsia instaurada, baseando
o
seu entendimento em fundamentos lógicos, jurídicos e documentais para decidir o feito, notadamente
diante dos
documentos trazidos aos autos pelas partes, razão pela qual não há cerceamento de defesa por ausência de inquirição de testemunhas,
a qual constituiria,
inclusive,
prova impertinente ao deslinde do feito (comprovação da negociação estabelecida e quitação do débito, nos termos da petição da autora constante na fl. 239)
.

7
.
Oportuno ressaltar ainda
que o julgador,
como destinatário da prova,
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, de modo que a produção de toda e qualquer prova não configura medida impositiva ao juiz.
Nesse contexto
, é perfeitamente possível, sem que haja qualquer nulidade, que
se
proceda ao julgamento antecipado da lide, ainda que para concluir pela sua improcedência, como ocorreu
no presente caso
, quando os elementos probatórios carreados aos autos tornarem despiciend
os
outros meios de convicção, entendimento este amplamente consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no REsp 1670127/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020).

8
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0004546-96.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA GULASTE DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogados do(a) APELADO: ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - RN1853-A, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A

V O T O

PRELIMINAR

Quanto à
impugnação
à
gratuidade da justiça
concedida em primeiro grau
,
não
merece conhecimento a suscitada questão aduzida a título de preliminar
.

Observa-se que a gratuidade da justiça fora deferida pela decisão interlocutória de fls. 60/61, inexistindo qualquer irresignação por parte do requerido, ora apelado, em sede de contestação, ato processual em que se deveria impugnar tal matéria, não sendo possível, neste momento, por óbvia preclusão, a alegação em sede de contrarrazões para a revogação do benefício.

Salienta-se, ademais, que não se trata de requerimento formulado sobre fato superveniente, mas de impugnação absolutamente genérica que se lastreia em alegada ausência de documentação acerca da comprovação da hipossuficiência, que se encontra desde a inicial anexada aos autos, por
meio de declaração de imposto de renda (fls. 39/49)
que acompanhou a exordial

formulada com o patrocínio

da
Defensoria Pública.
Desse modo, nada há de fato superveniente que ensejasse o conhecimento da preliminar
.

N
ão conheço, portanto, em virtude de preclusão, da impugnação à gratuidade da justiça formulada em contrarrazões ao recurso de apelação.

V O T O

MÉRITO

Consoante relatado
, cuida-se de
a
pelação
c
ível interposta por
PATRÍCIA GULASTE DA SILVA

contra a r. Sentença de fls.
243/245
que
, nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Dívida cumulada com Indenização por Danos Materiais
ajuizada
em face de
BANCO SANTANDER

(BRASIL) S.A
, julgou
im
procedentes os pedidos iniciais,
resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Condenou
o requerente
, ainda,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §º do CPC.

Em suas razões recursais, às fls.
249
/
257
,
a
apelante

alega, em síntese, que

a
s
entença
recorrida
é nula, por cerceamento de defesa, considerando que o Juízo de primeiro grau não
realizou
a oitiva das testemunhas,
a despeito de devidamente requerida a prova pela parte autora/apelante
.

Requer, assim, a anulação da sentença “para determinar que ocorra a oitiva das testemunhas listadas em fls. 120 e posteriormente o prosseguimento deste processo respeitando o devido processo legal (...)”.

Contrarrazões acostadas às fls. 261/303 sustentando, preliminarmente, (i)
ilegitimidade passiva do banco cedente, uma vez que o crédito em que se funda a ação foi objeto de válida cessão entre o Banco Santander e a cessionária e (ii) o não preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça.
No mérito, defendeu a manutenção da sentença recorrida.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade da apelação, na parte conhecida, passo a analisar as razões recursais apresentadas.

Inicialmente, e
m relação à
alegada
ilegitimidade do Banco apelado em razão da cessão de crédito efetuada, verifica-se que
não
assiste razão ao apelad
o
.

Inicialmente,
cessão de posição contratual é figura admitida pelo ordenamento jurídico, mormente ante o disposto nos arts. 421 e 425 do C
ódigo Civil
, consubstanciada na transmissão de obrigações em que uma das partes de um contrato (cedente) vê-se substituída por terceiro (cessionário), o qual assume integralmente o conjunto de direitos e deveres, faculdades, poderes, ônus e sujeições originariamente pertencentes àquele contratante original.

Para além da autorização legal
, da análise do contrato celebrado observa-se a expressa previsão de autorização à financeira para, a “
qualquer tempo, ceder, caucionar ou transferir a pressente Cédula, bem ainda os direitos, títulos ou interesses dele decorrentes
” (cláusula nº 12, fl. 63 dos autos).

Tendo ocorrido a substituição do polo com a transferência do vínculo obrigacional,
seria
o caso
de
se reconhecer a ilegitimidade passiva do banco cedente para figurar na demanda
apenas
se houve
sse
sido observado o art. 290 do Código Civil,
o qual
impõe a devida notificação ao devedor acerca da cessão de crédito efetuada
. No sentido, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISIONAL. Processual.
A cessão do crédito que tem origem no contrato objeto do pleito revisional não enseja a

ilegitimidade passiva da instituição cedente, no caso, ausente prova da notificação do aderente. Inteligência do CCB, art. 290
. Jurisprudência. Agravo desprovido. (TJRS; AI 5021488-13.2023.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Sbravati; Julg. 14/03/2023; DJERS 14/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA-ACOLHIDA. ENDOSSO. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. SENTENÇA REFORMADA.
Surgindo dos autos que antes do ajuizamento da demanda revisional a instituição financeira demandada cedeu o crédito originado no contrato de financiamento a terceiro, bem como havendo prova no feito de que o devedor foi notificado a respeito da cessão, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco cedente é medida que se impõe
. (TJMG; APCV 5030242-73.2020.8.13.0079; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 22/11/2023; DJEMG 24/11/2023)

No presente caso, contudo, não se verifica patenteada a
devida notificação do devedor,
pelo que rejeito a
alegação de
ilegitimidade passiva do banco cedente,
ora apelado.

Ato contínuo, c
inge-se o recurso de apelação ao alegado cerceamento de defesa que decorreria do fato de ter o Juízo de primeiro grau indeferido o pedido da apelante de oitiva das testemunhas arroladas, julgando antecipadamente a lide, nos termos do a
rt.
355
do CPC.

O sistema processual civil pátrio garante ao juiz o poder de conduzir racionalmente o processo, garantindo que possa ele sopesar todos os elementos dos autos e concluir se o acervo probatório basta para a formação de seu convencimento motivado ou não, cabendo-lhe o controle da pertinência da produção da prova, dispensando aquelas provas inúteis ou meramente protelatórias. É o que determina o parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese dos autos, o d. Magistrado
a quo
entendeu que “
n
ão obstante o pedido de oitiva de testemunhas formulado pela parte autora, diante dos documentos existentes nos autos, chego a conclusão que o feito se encontra pronto para julgamento antecipado, conforme resta estabelecido no art. 355, I, do CPC
”.

Na fundamentação da sentença, o julgador abordou detidamente a controvérsia instaurada, baseando o seu entendimento em fundamentos lógicos, jurídicos e documentais para decidir o feito, notadamente pela presença dos documentos trazidos aos autos pelas partes, razão pela qual não há cerceamento de defesa por ausência de inquirição de testemunhas, a qual constituiria, inclusive, prova impertinente ao deslinde do feito (comprovação da negociação estabelecida e quitação do débito, nos termos da petição da autora constante na fl. 239).

Oportuno ressaltar ainda que o julgador, como destinatário da prova, não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, de modo que a produção de toda e qualquer prova não configura medida impositiva ao juiz. Nesse contexto, é perfeitamente possível, sem que haja qualquer nulidade, que se proceda ao julgamento antecipado da lide, ainda que para concluir pela sua improcedência, como ocorreu no presente caso, quando os elementos probatórios carreados aos autos tornarem despiciendos outros meios de convicção, entendimento este amplamente consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no REsp 1670127/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020).

Em situações semelhantes, assim tem se posicionado este Sodalício, senão vejamos:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1.
O indeferimento de dilação probatória, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando a instrução é suficiente à elucidação da controvérsia e a ampliação da instrução é desnecessária ao julgamento do litígio. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes do STJ
. Data: 26/Oct/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5001759-46.2022.8.08.0000 Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Autofalência

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso em análise, o douto juízo de primeiro grau não incorreu em cerceamento de defesa, consistente no julgamento antecipado no sentido da improcedência da ação por falta de provas, porquanto, compulsando os autos, conclui-se que o magistrado a quo , no momento em que proferiu a sentença, já tinha diante de si elementos suficientes ao deslinde da controvérsia judicial, no caso, em desfavor da parte ré.
2. O fato de a ré ter pleiteado a produção de prova testemunhal não implica, por si só, a nulidade da sentença que julga antecipadamente a lide, na medida em que, nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador considera o feito devidamente instruído, considerando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão do feito por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente.

Como sabido, o juiz é o destinatário principal das provas no processo, cabendo a ele a análise de sua pertinência para a comprovação dos fatos controversos, bem como de seu peso para o deslinde da questão. (TJES, Classe: Apelação, 035150218366, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

Pelo exposto
, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença
recorrida.

Diante do
arbitramento dos honorários advocatícios no patamar máximo
de
20%
(v
inte por cento

na origem
)
, deixo de arbitrar honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, deixar de majorar os honorários, porquanto já fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) na origem.